Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu que as questões aduzidas pela Agravante estão preclusas há mais de ano, homologou o acordo parcial firmado entre as partes e determinou o prosseguimento da execução em relação ao montante não abrangido pelo acordo (honorários advocatícios). A Agravante sustenta violação à coisa julgada ao argumento de que no título judicial consta a sua condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da parte Autora e no cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais há a cobrança do percentual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor devido e corrigido e 10% (dez por cento) “sobre a conversão perdas e danos calculados sobre o valor correspondente ao bem (casa do Riacho Fundo dado em permuta) devolvido”. Argumenta que “somente com a petição de ID. 100025462, que nasceu o suposto cumprimento de sentença, ou seja, 11 de agosto de 2021, sendo necessária a retificação dos cálculos apresentados através do ID. 184138984, que declina a data de 10/09/2020”. Afirma a impenhorabilidade de seu salário, que aufere cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por mês para prover seu próprio sustento e de seus três filhos, e que “já foi realizado bloqueio da quantia de R$1.8000,00, e nova tentativa de penhora de seu salário, que pode ocorrer a qualquer momento”. Acresce que “há provas contundentes nos autos que a Agravante é arrimo de família, não possuindo outras formas de subsistência”. Alega nulidade processual em razão de não ter sido intimada quanto ao cumprimento de sentença, que “foi surpreendida da penhora no rosto dos autos do processo de inventário. Desta forma, requer a nulidade da intimação da Agravante, afastando as decisões anteriores a manifestação da Senhora Dircinha através da petição de ID. 105400627”. Pede a concessão de liminar para que seja afastada a penhora de seu salário ou que a constrição não exceda a 10% (dez por cento) de sua remuneração. No mérito, requer o provimento do agravo “para afastar a penhora em suas verbas salariais ou a que esta seja fixa em superior a 10% de sua remuneração; Seja fixar a data de 11 de agosto de 2021 como do nascimento do cumprimento de sentença; Seja afastada a cobrança de honorários advocatícios sobre o valor do bem dado em permuta, já que houve a sua devolução e não conversão em perdas e danos, conforme fixado na sentença de primeiro grau; nulidade absoluta do cumprimento de sentença, pela ausência de intimação da Agravante”. Preparo regular ID 57343840. Contrarrazões ID 57405556. É a suma dos fatos. Compulsando os autos originários, verifico que após a rejeição do cumprimento de sentença (ID 184109809), a Agravante opôs embargos de declaração (ID 184730878) que não foram conhecidos nos seguintes termos (184801930): Não conheço dos embargos, eis que intempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. As razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, atacando decisões de 2020 e 2021, estando a desafiar recurso próprio, se for o caso. A Agravante manejou novos aclaratórios (ID 185040335) que foram objeto da seguinte Decisão (ID 188504849): Vistos, etc. Quanto aos embargos de ID 185040335, verifico que os opõe a parte executada em face da decisão ID 184801930 que não reconheceu a tempestividade dos embargos de ID 184730878. Pois bem. Verifico que nos primeiros embargos (ID 184730878) foi requerido: Ante ao exposto, requer seja conhecido os presentes embargos declaratórios, com efeito infringentes, para no mérito provê-los nos termos peticionados, para afastar a penhora das verbas salariais; reconhecer a imutabilidade da coisa julgada para afastar a conversão em perdas e danos em razão da devolução do bem dado em permuta; para fixar a data de 11 de agosto de 2021 como o do nascimento do suposto cumprimento de sentença; nulidade absoluta do cumprimento de sentença, pela ausência de intimação da Executada. Requer, por derradeiro a homologação do acordo de ID. 177588253. Quanto às primeiras alegações, não houve vício no julgamento de ID 184801930, na medida em que as argumentações se referem a questões já discutidas e preclusas há mais de ano, como restou consignado naquela decisão. Quanto ao pedido derradeiro de homologação do acordo, assiste razão à parte requerida. Nesses termos, acolho parcialmente os embargos de ID 185040335 para tão somente declarar homologado o acordo parcial firmado entre as partes (ID 177588253), a fim de que se produza seus efeitos. Prossiga-se com cumprimento de sentença em relação ao montante não abrangido pelo acordo, nos termos das disposições finais da decisão de ID 184109809. Cumpra-se. Levando em consideração que a Decisão agravada supracitada possui conteúdo decisório objeto de parcial impugnação no agravo, bem como que este recurso foi interposto no prazo legal, não há que se cogitar eventual intempestividade do recurso. Todavia, recebo parcialmente o agravo, uma vez que não houve pronunciamento na Decisão agravada, ou em quaisquer outras decisões nos autos originários, quanto à alegação de impenhorabilidade salarial e de “suposto cumprimento de sentença, ou seja, 11 de agosto de 2021, sendo necessária a retificação dos cálculos apresentados através do ID. 184138984, que declina a data de 10/09/2020”. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca das alegações deduzidas pela parte Agravante. Incumbe, portanto, à parte provocar a atuação jurisdicional nos próprios autos principais quanto ao exame do seu pedido. No caso, em sede de cognição sumária, verifico que as demais questões trazidas a exame nesta sede recursal estão preclusas, conforme bem decidiu o MM. Juiz. Consta no dispositivo da r. Sentença que “em face da sucumbência na ação, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo requerente, ou seja, o valor a ser restituído, conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil” (ID 45938180) e, em sede de embargos de declaração que “o conceito de retorno ao estado anterior significa que as partes retornam ao momento em que celebraram o negócio. Por óbvio, se o bem foi parte do pagamento, deve ele ser restituído. Na impossibilidade de restituição do bem, converte-se em perdas e danos” (ID 60121153). A alegação de violação à coisa julgada há muito encontra-se preclusa, uma vez que na Decisão de ID 87910952 o MM. Juiz decidiu que “por se tratar de matéria de ordem pública, explique o representante legal dos autores, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo pelo qual, foi incluso no cálculo dos honorários, o valor do imóvel objeto da demanda, pois está em desacordo com o determinado na r. sentença”. Na petição de ID 88581342 foi explicitado que o cômputo dos honorários advocatícios foi feito com base no proveito econômico obtido pelos Autores, porquanto desfeito judicialmente o negócio jurídico com a determinação de retorno das partes ao status quo ante, e que perfaz a quantia de R$ 401.500,00 (quatrocentos e um mil e quinhentos reais) decorrente do somatório do valor da primeira parcela paga pela parte Autora “composta pela quantia de R$ 21.500,00 e mais a cessão de direitos do imóvel localizado na QN-05, Conjunto 15, Lote 14, Riacho Fundo I/DF, avaliado em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)”. Determinada a intimação da Agravante (ID 90482899) quanto ao teor da referida petição, verifico a ausência de sua manifestação não obstante tenha sido registrada sua ciência em 05/05/2021, conforme consta na “aba expedientes” junto ao processo originário. Por sua vez, na Decisão constante no ID 78652375 o MM. Juiz determinou a intimação da Executada, ora Agravante, para pagar a quantia referente aos honorários advocatícios, objeto de cumprimento de sentença. Foi certificado pela Secretaria no ID 83731200 que “a executada foi regularmente intimada para pagamento da obrigação”, o que afasta a alegação de nulidade processual por falta de sua intimação para o cumprimento da obrigação. Quanto à penhora no rosto dos autos de processo de inventário de eventual crédito a ser recebido pela Agravante até o montante do valor executado devido aos advogados, verifico que foi interposto agravo de instrumento n. 0731827-84.2021.8.07.0000 contra a Decisão que deferiu a constrição judicial (ID 105291842), o que revela que a parte foi devidamente intimada, bem como que no ID 105291842 o Agravado desistiu do pedido de penhora do imóvel objeto do inventário. A par dessas considerações, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator